Tribunal: TJPA
Processo: 0003095-39.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003095-39.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ROQUE COSTA

APELADO: ELINA MARCIA AVIZ DOS REIS, REGINA CELIA ARAUJO RODRIGUES, VANIA DOS SANTOS DELGADO, ANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, FERNANDO SILVA DO CARMO, DEIVERSON DE SOUZA DIAS, ANA MARIA MACHADO, ANDRE LUIZ DA SILVA, VALERIA CRISTINA DA SILVA LISBOA, DEYVID LIMA DE ARAUJO, MARIA DORALICE PINTO DE SOUSA, ANA BATISTA SEGUNDO, HENRIQUE LAZARO RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIO MARCIO ARAUJO RODRIGUES, MAURO MIRANDA DE SOUZA RABELO, IZIS NASCIMENTO DA SILVA SILVA, IRANILSON SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003095-39.2012.814.0006

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO ROQUE COSTA

APELADOS:
ANA LÚCIA MACHADO, ANA MARIA MACHADO, IRANILSON SOUZA DE OLIVEIRA E MAURO MIRANDA DE SOUZA REBELO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
561 do CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nesse cenário, verifica-se que não restou suficientemente claro o efetivo exercício da posse da autora, data precisa ou detalhamento de sua rotina como detentora da posse do local, tampouco, restou detalhado o esbulho, preponderando, assim, dúvida considerável.

2.

Assim, preponderando fragilidade quanto à posse e ao esbulho, o pedido de reintegração de posse não merece acolhimento.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003095-39.2012.814.0006

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO ROQUE COSTA

APELADOS:
ANA LÚCIA MACHADO, ANA MARIA MACHADO, IRANILSON SOUZA DE OLIVEIRA E MAURO MIRANDA DE SOUZA REBELO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO ROQUE COSTA, inconformada
com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de r
eintegração de posse cumulada com pedido de perdas e danos, Julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.

Em sua exordial, a apelante narrou que
em setembro de 1996, tomou posse de um lote urbano situado à Rua Ana Cristina, n. 37, Bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, havendo edificado e organizado um pomar.

Alegou ainda que, no dia 13 de agosto de 2011, os réus, Ana Lúcia Machado, Ana Maria Machado, Iranilson Souza de Oliveira e Mauro Miranda de Souza Rebelo teriam invadido a sua posse, destruindo a residência e o pomar, além de haverem extraviado diversos outros objetos como bomba de água, botijão de gás, roupas e móveis.

Requereu, ao final, a reintegração de posse, inclusive liminarmente e indenização pelas perdas e danos, sugerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao tempo do ingresso na demanda.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 13693203) que julgou improcedente o pedido exordial.

Inconformada, a Sra. Maria da Conceição Roque Costa, interpôs recurso de apelação (ID nº 13693205).

Em suas razões recursais trás para o bojo dos autos documentos novos, colhidos após proferida a sentença, alegando que somente tomou conhecimento quando em conversa informal com a Sra.
Dileuza, esta última mencionou que possuía um DVD com o todo o material comprobatório, que fora feito por amigos para dar de presente à apelante, conforme termo de declaração pública.

Assevera que, desde o primeiro momento do exercício da posse somente veio a se afastar temporariamente do imóvel por questões pessoais e de saúde, mas sem deixar de comparecer regularmente ao local para zelar do imóvel e da sua posse e, quando possível, colher frutos das árvores e vegetais do pomar que lá existiam.

Alega, ademais, que deixava a Sra. Estelita Ribeiro Canoza para tomar conta do bem, conforme declaração feita em Boletim de Ocorrência Policial.

Revolve o conjunto probatório, afirmando que a sentença foi contrária ao que restou comprovado, pontuando que em verdade, a apelante era quem detinha a posse do imóvel.

Destaca premissas insertas na sentença as quais teriam incorrido em equívoco.

Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar procedente todos os pedidos feitos na inicial, no que
que tange à tutela possessória em favor da apelante e a consequente condenação dos apelados à indenização por perdas e danos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões, constam dois petitórios, sendo o primeiro de ID nº
13693214
constando as alegações de Vânia dos Santos Delgado e o segundo
, ID nº
13693215
, apresentando as inferências de Fernando Silva do Carmo e outros.

Em síntese, a Sra. Vânia dos Santos Delgado, rememora as provas constantes dos autos para afirmar que até a ocupação pelos Requeridos no ano de 2011 o terreno se encontrava abandonado, argumentando, ademais, que as provas trazidas somente em sede recursal não sejam recebidas.

Requer, ao final, o improvimento do recurso e que sejam apreciadas as contrarrazões de apelação.

Por fim, Fernando Silva do Carmo e outros sustentam que a apelante não pode inovar em sede de apelação e que os fatos narrados a quando da propositura da ação carecem de substrato probatório quanto à efetiva posse alegada pela recorrente, uma vez que esta durante toda a instrução não se desincumbiu do ônus de comprovar faticamente seu animus de dono, notadamente, considerando que o vídeo colacionado somente na instância recursal parece mostrar que a apelante usava o local sob litígio apenas para manifestações religiosas.

Enfatiza que atualmente tem-se no local uma comunidade organizada, que as suas expensas providenciaram alguns serviços, local onde vivem crianças e idosos, que não podem ser despojados de seu lar, diante de elementos tão tênues juntados pela apelante, acrescentando que foram os apelados que deram função social ao terreno, que se encontrava totalmente abandonado e servindo como ponto de drogas, e ali construíram seus lares, não podendo depois de tanto tempo, ser despojados de suas residências.

Destaca que a apelante nunca deu função social ao bem sob litígio, pois apenas eventualmente comparecia no local para práticas religiosas, e por longo período afastou-se do imóvel, ficando o terreno totalmente abandonado, tendo sido rompido qualquer nexo de alegada posse da recorrente.

Pugna ao final pelo improvimento do recurso.

Coube-me,
por distribuição
a relatoria do feito.

É o Relatório.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos.

Impende asseverar que as argumentações e provas acostadas exclusivamente em sede recursal, sem que tenham sido apreciadas pelo juízo a quo, constituem inovação, sendo vedadas a análise, por corolário do impedimento de supressão de instância.

MÉRITO

Ao examinar o caso, necessário se ter em vista que para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
a prova da posse anterior da autora, ora apelante, a posse atual do réu, ora apelado, e a perda da posse mediante esbulho.

No caso dos autos, os elementos comprobatórios efetivamente colacionados aos autos pela apelante, foram acostados com a inicial, sendo os mesmos apresentados em sede de alegações finais na forma de memoriais, sendo os seguintes: (i) memorial descritivo, levantamento topográfico da área confeccionado em março de 2012 (id nº
13693180
– fl. 18); (ii) comprovante de energia apontando consulta pelo período de 09/96 a 09/2011, observando-se ausência de qualquer cobrança até o mês de novembro do ano de 200 e a partir de então, consta cobrança tão somente de frequência ínfima de consumo de energia.

Quantos aos demais elementos comprobatórios colhidos pelo juízo durante a instrução, embora tenham sido colhidos testemunhos de pessoas que afirmaram que visitaram o imóvel em madeira para comprar roupas vendidas pela Sra. Maria da Conceição Roque Costa e que a mesma residia no local, de outra banda, foi ouvido o testemunho do Sr. Francisco Corrêa da Costa Júnior residente do local que afirmou conhecer o imóvel em disputa há mais de 30 anos, porém nunca viu a autora pelo imóvel e que antes da ocupação não havia nada construído no terreno.

Nesse cenário, verifica-se que não restou suficientemente claro o efetivo exercício da posse da autora, data precisa ou detalhamento de sua rotina como detentora da posse do local, tampouco, restou detalhado o esbulho, preponderando, assim, dúvida considerável.

Assim, preponderando fragilidade quanto à posse e ao esbulho, o pedido de reintegração de posse não merece acolhimento.

Nesse sentido a jurisprudência:

“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO
. ARTIGO 333, I, DO CPC. REQUISITOS. A
reintegração
de
posse
tem lugar quando há a prova da
posse
, bem como do esbulho sofrido (privação da
posse
), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de
reintegração
de
posse
. Recurso não provido.” (AC 1.0281.02.001.849-1/001, 10ª CCível/TJMG, rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009, DJ. 02.10.2009).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE
ANTERIOR E DO
ESBULHO
. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

-Para se obter o direito à
reintegração
de
posse
de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de conseqüência, a sua
posse
indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado.

-Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do
esbulho
, não pode ser deferido pedido possessório.

-A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico
posse
.” (AC 1.0686.10.011.775-9/001, 17ª CCível/TJMG, rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013, DJ. 01.02.2013).

Dessa feita, não tendo a recorrente atendido aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece prosperar o recurso por si interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023